Tribunal: TJPA
Processo: 0801044-30.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801044-30.2019.8.14.0021

APELANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§ 2º, II, E § 2º-A, I, DO CPB (ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO).

1.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO. NA 1ª FASE
DA DOSIMETRIA
,
O MAGISTRADO UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES REFERENTES À CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, O QUE PERMITE A APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NA 2ª FASE
, OBSERVA-SE QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO JÁ FORA RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
, PELO QUE DEVIDAMENTE REDUZIU A PENA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. IMPROCEDENTE.
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS PARA FINS DE FIXAÇÃO DA PENA EM PROL DO APELANTE, INDICAM QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO É A MEDIDA SUFICIENTE E MAIS ADEQUADA PARA OS FINS DE REPRESSÃO E REEDUCAÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 44, I E II, DO CPB.

3.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL,
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 18 de outubro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
PAULO HENRIQUE PEREIRA GOMES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Igarapé-Açu (ID 4862612), que o condenou a cumprir pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e
,
§ 2º -A, ambos do CPB.

Relatou a denúncia, em

ID 4862491, que no dia 19/09/2019, por volta das 19:00h, os acusados Paulo Henrique Pereira Gomes e Ângelo Henrique Tavares Gil subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) e cinco carteiras de cigarro, do Mercadinho Ponto Mix, tendo como proprietário a vítima Humberto Reginaldo Monteiro Alves Junior.

Utilizando uma motocicleta Honda FAN 150, os acusados foram ao mercadinho, tendo Ângelo Henrique, com arma de fogo em punho, subtraído os bens da vítima, enquanto Paulo Henrique aguardava na motocicleta.

Ato contínuo, os acusados empreenderam fuga, todavia, após ter sido informada pela vítima acerca do ocorrido, a guarnição da polícia militar realizou sua detenção em posse dos bens subtraídos.

Em sede policial, os então denunciados confessaram a autoria delitiva.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Paulo Henrique Pereira Gomes e Ângelo Henrique Tavares Gil, pela prática do crime previsto no art.
157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, do CPB
.

Em ID 4862492, recebida a denúncia em 11/11/2019;

Em ID 4862578, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/07/2020;

Da ID 4862580 à ID 4862592, mídias da Audiência de Instrução e Julgamento.

Em
Sentença
, ID 4862603, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando Ângelo Henrique Tavares Gil e
Paulo Henrique Pereira Gomes,
ora apelante, como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157,
§ 2º, II e § 2º, A-I, ambos do CPB.

Em ID 4862614, Certidão de Trânsito em Julgado da Sentença para o réu Ângelo Henrique Tavares Gil.

Em
razões recursais
(ID 5707852), requereu a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5841382), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
improvimento
do Recurso de Apelação interposto.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 6372709, manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, para que sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
PAULO HENRIQUE PEREIRA GOMES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Igarapé-Açu (ID 4862612), que o condenou a cumprir pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e
,
§ 2º -A, ambos do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
-

Requer a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”. do CPB.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 4862603), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, vejamos:

“(...)
A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, praticou crime com violência contra a vítima. (...)..

As consequências do crime foram em grau médio, visto que, apesar do objeto terem sido recuperados, ficaram os traumas na vítima. (...)

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis. Já que foi praticado contra vítima que estava trabalhando, com chances mínimas de reação. (...).

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

(...)
“.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores supracitados não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Atenta à análise dos autos, observo que o magistrado utilizou argumentos vagos e genéricos para valorar negativamente a
culpabilidade do agente
. Assim, o vetor epigrafado merece
valoração neutra
.

A fundamentação apresentada para valorar negativamente a vetorial relativa às
consequências do crime
é inidônea, posto que os efeitos psicológicos causados na vítima não foram justificados em dados concretos, pelo que procedo a
valoração neutra
deste vetor.

As
circunstâncias do crime
não desbordam ao que é comum ao tipo penal, tendo em vista que o fato de o crime ter sido praticado contra vítima que estava trabalhando, com chances mínimas de reação, não pode ensejar o recrudescimento da pena-base, devendo-se proceder a
valoração neutra
deste vetor.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, do excerto da sentença (ID 4862603), denota-se que o juízo efetivamente a reconheceu, tendo devidamente reduzido a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante referente à cooperação no concurso de pessoas, promovo a compensação entre estas, porquanto possuem a mesma natureza, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...)
6. "A agravante do art. 62, I, do Código Penal diz respeito ao aspecto subjetivo do paciente e inerente à sua personalidade, ostentando a mesma natureza da atenuante da confissão, de maneira que ambas devem ser compensadas, à luz do art. 67 do Código Penal"
(HC n. 414.632/MT, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2018). 7. (...). 9. Ordem parcialmente concedida para afastar da primeira fase da dosimetria a circunstância judicial relativa à conduta social e, assim, redimensionar a pena definitiva do paciente a 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local. (HC 448.099/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 13/11/2018) (GRIFEI)

3ª fase
– Presente a causa de aumento prevista no
§ 2º-A I, do art. 157, do CPB, pelo que aumento a
pena em 2/3, tornando-se definitiva em
6 (seis)
anos e
08 (oito)
meses de reclusão e
16 (dezesseis)
dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do art.
33,
§
1º, “b”, do CPB.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS:

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Repressivo Pátrio, senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Grifei

Na hipótese dos autos,
entendo que as circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do apelante, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é a medida suficiente e mais adequada para os fins de repressão e reeducação da pena, nos termos do art. 44, I e II, do CPB.

3.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Por fim, requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/10/2021